Tribunal: TJDFT
Processo: 0702414-71.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. MATÉRIAS NÃO VENTILADAS NA INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. TENTATIVA DE SUPRIR FALHA NA INSTRUÇÃO E DEMONSTRAR FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Optando a parte por deduzir em recurso matéria não ventilada na defesa, forçoso o reconhecimento da inovação recursal.
2. Em observância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, não é possível o conhecimento de fato ou pedido deduzido tão somente nesta instância recursal. Tampouco é admitida a juntada de documentos para suprir eventual deficiência na demonstração do fato constitutivo ou modificativo do direito alegado (arts. 434 e 435, do Código de Processo Civil).
3. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.
4. Nos termos do artigo 1699 do Código Civil, para justificar a revisão do encargo alimentício, deve ser comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre, condição não demonstrada no presente caso.
5. O endividamento voluntário, sem motivo plausível que o justifique, não pode servir de suporte ao pedido de redução da pensão alimentícia fixada anteriormente.
8. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE. NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA.